Tribunal: CARF
Processo: 11080.737505/2018-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.737505/2018-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.690 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
PLURAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 29/11/2013
MULTA ISOLADA. NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÕES.
CONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI
EM
DISCUSSÃO
NO
STF.
SOBRESTAMENTO
DO
JULGAMENTO.
PRINCÍPIO
DA
OFICIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento de julgamento do processo
administrativo fiscal face a discussão de constitucionalidade de lei no âmbito
judicial ainda em curso. A Administração Pública tem o dever de impulsionar o
processo até sua decisão final pelo Princípio da Oficialidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta (relatora), Mateus Soares Oliveira e Wagner Mota Momesso de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 106-000.008,
proferido pela 1a Turma da DRJ06, que decidiu pela manutenção de aplicação de multa isolada
em razão da não homologação de compensação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.737505/2018-34
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.690 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737505/2018-34

Não obstante ser sucinto e tendo em vista a baixa complexidade do processo,
adota-se o relatório da decisão de primeira instância:
Trata-se da Notificação de Lançamento No NLMIC – 6792/2018, lavrada para constituir
o crédito tributário decorrente da exigência de multa isolada, em face da não
homologação/homologação parcial da Dcomp no 02687.83218.291113.1.3.04-1203,
conforme anexo constante da fl. 03.
Conforme previsto no § 17, art. 74 da Lei no 9.430/1996, a multa aplicada foi calculada
à razão de 50% dos valores dos débitos (ou saldos de débitos) remanescentes da(s)
compensação(ões) não homologada(s).
A Interessada tomou ciência do lançamento, mediante acesso à sua Caixa Postal (DTE)
em 10/12/2018 (fl. 05). Em 07/01/2019 solicitou a juntada da impugnação de fls. 11 e
ss.
Inicialmente aduz a tempestividade do recurso apresentado e faz um breve relato sobre
os fatos atinentes a este processo. Em seguida, passa a discorrer sobre os seguintes
temas:
1) Das Alegações Preliminares 1.1) Do Prazo Quinquenal Para a Homologação da
Compensação - Decadência A Impugnante afirma que o crédito que lastreia a
compensação efetuada na Dcomp no 02687.83218.291113.1.3.04-1203 se encontra em
discussão no processo administrativo no 13896.902084/2014-36.
Alega que tomou ciência do lançamento em discussão transcorridos mais de 05 (cinco)
anos da transmissão da referida Dcomp e, por isso, entende que o mesmo se encontra
fulminado pela decadência.
Segundo seu entendimento:
21. Trata-se de previsão que está em linha com o § 4o, do art. 150, do CTN. Segundo o
qual o Fisco possui 5 anos, contados da ocorrência do fato gerador (“entrega da
declaração de compensação”), para homologar ou não o lançamento, de modo que,
decorrido esse prazo, com ou sem manifestação da autoridade fiscal, considerar-se-á
extinto o crédito tributário.
E arremata:
23. A redação é inequívoca e não comporta qualquer dúvida. A d. fiscalização tem 5
anos a contar da ocorrência do fato gerador – transmissão da Declaração de
Compensação - para homologar o procedimento adotado pelo contribuinte. Se
transcorrido tal prazo, sem que tenha havido manifestação expressa, considerar-se-á
extinto qualquer crédito tributário que se pretenda lançar (inciso VII, art. 156, CTN),
fato este impeditivo para quaisquer procedimentos que objetivem o apontamento de
eventual aplicação de penalidade.
Destaques do original.
Cita jurisprudência administrativa e judicial que acredita estar em consonância com sua
tese.
1.2) Da Repercussão Geral A Impugnante destaca que a constitucionalidade da norma
que fundamenta a exigência em discussão é objeto do RE no 796.939/RS, que teve sua
repercussão geral reconhecida no STF (Tema 736) e se encontra pendente de
julgamento no STF.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.690 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737505/2018-34

Acrescenta que, naquele feito, o Min. Edson Fachin, Relator, proferiu despacho, em
21/10/2016, determinando a suspensão do processamento de todos os feitos pendentes,
em todo o território nacional, que versem sobre o tema (§5o, art. 1.035 do CPC).
À vista desses fatos, caso superada a tese de decadência do crédito tributário lançado,
requer o sobrestamento do presente processo até que seja proferida decisão final pelo
STF.
2) Das Razões de Mérito 2.1) Da Inconstitucionalidade Por Violação ao Direito de
Petição – Artigo 5o, Inc. XXXIV da Constituição Federal Alega a Impugnante que a
multa em discussão cria obstáculos ao livre exercício do direito de petição (art.5o, inc.
XXXIV da Constituição Federal) pois, ante a possibilidade de sua aplicação, o
contribuinte se vê desestimulado de efetuar os pedidos de compensação/ressarcimento a
que teria direito.
Sendo assim, conclui que se trata de medida claramente abusiva e desproporcional, dado
que um simples pedido, supostamente equivocado, termina por implicar numa infração
gravemente sancionada, independentemente da boa-fé do contribuinte que o pleiteia.
Acrescenta que a sanção ao exercício de um direito, independente de ficar comprovado
que a conduta foi fraudulenta ou não, configura flagrante violação aos seguintes direitos
fundamentais:
(i) direito de petição, previsto no art. 5o, inc. XXXIV, alínea “a”, da CF;
(ii) direito à ampla defesa e ao contraditório, esculpidos no art. 5o, inc. LV, da CF;
(iii) vedação à utilização dos tributos com efeito de confisco, previsto no art. 150, inc.
IV da Carta Maior;
(iv) princípios da proporcionalidade, razoabilidade, entre outros.
Defende que a punição automática e indiscriminada pelo exercício do pedido de
compensação de indébitos tributários configura um lamentável arbítrio, na medida em
que a norma peca por presumir a má-fé do contribuinte, a ponto de justificar a sua
automática punição em virtude do singelo exercício de um direito constitucionalmente
assegurado.
Pondera que a referida penalidade é desproporcional e irrazoável, ainda que se
considere uma possível intenção do legislador de dar celeridade ao processo
administrativo de compensação, reduzindo o número de pedidos, por meio da imposição
da multa ora discutida. Principalmente porque, no caso da regra imposta pelo § 17, do
artigo 74, da Lei no 9.430/1996, o encargo se mostra tão oneroso que termina por
suprimir, inteiramente, o direito de o contribuinte formular pleitos de compensação
junto à Administração Tributária.
Acrescenta que, em respeito ao princípio da legalidade, a aplicação dessa multa
demandaria, ao menos, a comprovação de má-fé por parte do requerente.
Salienta que a multa aplicada também tem efeito confiscatório, na medida em que
excede o limite racional, econômico e moral da arrecadação, colocando em risco a
saúde econômica das empresas.
Ao fim, invocando os princípios constitucionais do direito de petição, devido processo
legal, ampla defesa e contraditório, vedação ao efeito confisco, proporcionalidade e
razoabilidade, requer que seja julgada procedente a impugnação, cancelando-se a multa
imposta.
2.2) Da Legitimidade do Crédito A Impugnante afirma que a manifestação de
inconformidade apresentada no processo no 13896.902084/2014-36 comprova a efetiva
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.690 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737505/2018-34

existência do crédito que serviu de lastro à compensação declarada na Dcomp no
02687.83218.291113.1.3.04-1203, passando a discorrer longamente sobre essas razões
de inconformidade.
Por fim, conclui ter comprovado a materialidade do crédito discutido nos autos do
processo no 13896-902.084/2014-36, que se encontra pendente de julgamento. Via de
consequência, requer o provimento da impugnação apresentada, afastando-se a
aplicação da multa isolada, destacando, ainda, sua inconstitucionalidade.
3) Do Pedido Ao final, requer:
132. Tendo em vista as razões aqui aduzidas, requer a Impugnante o recebimento e
provimento da Impugnação Administrativa, a fim de que:
a) Seja reconhecida a decadência, nos termos do § 5o, do art. 74 da Lei no 9.430/1996 e
art. 150, § 4o do CTN, anulando-se a presente autuação;
Requer a imediata suspensão do julgamento do presente processo, uma vez que o
Processo Administrativo no 13896-902.084/2014-36, no qual discute-se a existência do
crédito, está pendente de julgamento, nos termos do artigo 74, §18, da Lei 9.430/19968;
c) Caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, seja dado total provimento a
impugnação apresentada, por conta da patente inconstitucionalidade da multa instituída
pelo parágrafo 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, vez que além de violar o direito de
petição constitucionalmente assegurado a Impugnante no inciso XXXIV do artigo 5o da
Constituição Federal, ofende também as garantias constitucionais do devido processo
legal, ampla defesa e contraditório, vedação ao efeito de confisco, os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade;
d) Ou, ainda, a imediata suspensão do julgamento do presente caso, tendo em vista que
desde 24/10/2016, nos autos do Recurso Extraordinário no 796.939, o Ministro Edson
Fachin determinou a suspensão nacional dos julgamentos dos casos de tema correlato;
133. Requer, ainda, caso não seja esse o entendimento de Vossas Senhorias, a anulação
do lançamento da multa, prevista no §17, do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, em razão
da comprovada existência do crédito glosado, que enseja a homologação da
compensação formalizada no PER/DCOMP no 02687.83218.291113.1.3.04-1203.
134. Ou seja, por todos os motivos acima é que deve ser dado integral provimento a
IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA da Impugnante.
Encaminhado o processo à DRJ, a decisão dada pelo colegiado rejeitou a
preliminar de decadência suscitada pela Impugnante, indeferiu o pedido de sobrestamento deste
processo, seja até a decisão final do processo administrativo no 13896.902084/2014-36, seja até a
decisão final do RE no 796.939/RS, não conheceu das razões de defesa acerca do crédito
discutido no processo no 13896.902084/2014-36, que se encontra em litígio administrativo e
Julgou improcedente as demais razões de impugnação apresentadas, mantendo integralmente o
crédito tributário exigido.
A recorrente tomou ciência da decisão supracitada em 17/08/2020, interpôs
Recurso Voluntário em 15/09/2020 repisando os argumentos já apresentados ressaltando que o
julgamento do STF sobre a matéria possui repercussão geral.
É o relatório.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.690 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737505/2018-34

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
PRELIMINARMENTE
1.1 Da decadência

A multa isolada está prevista no parágrafo 17, ao art. 74, da Lei 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. § 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.
O parágrafo 5o, ao mesmo artigo, do referido diploma legal dispõe:
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Este parágrafo apenas trata da decadência para a homologação da declaração de
compensação, ou seja, ele não se refere ao prazo para o lançamento da multa de que trata o
parágrafo 17, da Lei 9.430/96.
Observe-se o que dispõem os parágrafos 7o e 8o, ao mesmo art. 74, da Lei
9.430/96:
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será encaminhado à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União,
ressalvado o disposto no §9o.
Se apresentada a manifestação de inconformidade, de que trata o parágrafo 9o,
contra a decisão que não homologou a compensação, suspende-se a exigibilidade da multa.
Como nos termos do §6o do artigo 74, a compensação constitui confissão de dívida e é
instrumento hábil para a exigência dos débitos indevidamente compensados, a sua cobrança pela
Receita Federal ocorre por meio de Despacho Decisório de não homologação, no qual é exigido
o principal, acrescido de multa de mora e juros. Já a multa isolada é aplicada e exigida por ato
administrativo distinto, correspondente a auto de infração lavrado especificamente para tal fim.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.690 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737505/2018-34

Portanto, fica evidente que a exigência da multa isolada dependeria da decisão
administrativa de homologar ou não a compensação. Assim, tem-se que a contagem de prazo
decadencial não pode ser igual ao da compensação declarada (5 anos contados da apresentação
da declaração).
E, no presente caso, conforme bem explanado pela DRJ em consulta ao processo
no 13896.902084/2014-36, verifica-se que o despacho decisório acerca da compensação
declarada na Dcomp no 02687.83218.291113.1.3.04-1203 foi proferido em 04/06/2014 e a
Contribuinte dele foi cientificada em 17/06/2014.
Logo, rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO
1.2 Da multa pela não homologação da compensação
Trata-se de notificação de lançamento NLMIC- 6792/2018 de multa por
compensação não homologada.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
No entanto, não obstante a análise ou não da homologação da compensação que
tramita em seu processo principal de no 13896.902084/2014-36, insta ressaltar que no dia
21/03/2023 o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional dispositivo legal que prevê a
incidência de multa no caso de não homologação de pedido de compensação tributária pela
Receita Federal.
A decisão foi tomada na sessão virtual e a ata de julgamento publicada no DJe em
24/03/2023, conforme acompanhamento processual disponível no acompanhamento do
RE796939/RS no sítio eletrônico da Suprema Corte.
O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão da questão da aplicação da
multa isolada nos casos de indeferimento de pedidos de ressarcimento, restituição e
compensação (Tema: 736 - Inconstitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei
9.430/1996), ocorrendo o seu trânsito em julgado ocorrido em 20/06/2023, sem modulação de
efeitos.

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, concedo provimento
ao Recurso Voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.690 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737505/2018-34

Fl. 232
DF CARF MF
Original